Tribunal: TJSP
Processo: 2229309-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade da justiça. Erro material. Reconhecimento. Vício sanado. Demais matérias alegadas nos embargos devidamente apreciadas no v. acórdão. Rediscussão de questões já resolvidas. Propósito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.